Tribunal: TJSP
Processo: 1018332-97.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por dano moral. Alegada falha na prestação de serviço. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora.

Dano moral. Ocorrência. Demora excessiva na remoção da paciente, filha da autora, para realização de exame a fim de ser diagnosticada a doença que lhe acometia. Prontuário médico deixa clara a necessidade de rápidas providências pelo quadro

Ementa:

Apelação cível. Ação de indenização por dano moral. Alegada falha na prestação de serviço. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora.

Dano moral. Ocorrência. Demora excessiva na remoção da paciente, filha da autora, para realização de exame a fim de ser diagnosticada a doença que lhe acometia. Prontuário médico deixa clara a necessidade de rápidas providências pelo quadro clínico apresentado pela menor, havendo a possibilidade de cirurgia pediátrica. Falha na prestação de serviço caracterizada. Requerente que vivenciou, ainda que indiretamente, os efeitos da conduta indevida da ré (retardo injustificado no processo de remoção). Situação que ultrapassa os aborrecimentos comumente experimentados no cotidiano da vida moderna. Fixação em R$ 10.000,00. Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso provido para julgar parcialmente procedente a ação e condenar a requerida a pagar danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça a partir do arbitramento, nos termos da Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, conforme artigo 405 do Código Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1018332-
97.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes MARINA
ANDRADE DE QUADRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e SUZANA
MARIA DE ANDRADE DE QUADRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
provido para julgar parcialmente procedente a ação e condenar a requerida a
pagar danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária pela
tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça a partir do arbitramento, nos
termos da Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, acrescida de
juros de mora de 1% ao mês desde a citação, conforme artigo 405 do Código
Civil. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018332-97.2019.8.26.0562 -Voto no 00035LM
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1018332-97.2019.8.26.0562
Comarca: 7a Vara Cível Foro de Santos
Magistrado(a): Dr(a). Simone Curado Ferreira Oliveira
Apelante: Suzana Maria de Andrade de Quadra
Apelado(a): Unimed de Santos Cooperativa de Trabalho Médico
Voto no 00035LM
Apelação cível. Ação de indenização por dano moral.
Alegada falha na prestação de serviço. Sentença de
improcedência. Inconformismo da parte autora.
Dano moral. Ocorrência. Demora excessiva na remoção da
paciente, filha da autora, para realização de exame a fim de
ser diagnosticada a doença que lhe acometia. Prontuário
médico deixa clara a necessidade de rápidas providências
pelo quadro clínico apresentado pela menor, havendo a
possibilidade de cirurgia pediátrica. Falha na prestação de
serviço caracterizada. Requerente que vivenciou, ainda que
indiretamente, os efeitos da conduta indevida da ré (retardo
injustificado no processo de remoção). Situação que
ultrapassa os aborrecimentos comumente experimentados
no cotidiano da vida moderna. Fixação em R$ 10.000,00.
Aplicação
dos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Recurso provido para julgar parcialmente procedente a ação
e condenar a requerida a pagar danos morais no valor de R$
10.000,00, com correção monetária pela tabela prática deste
Egrégio Tribunal de Justiça a partir do arbitramento, nos
termos da Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação, conforme artigo 405 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018332-97.2019.8.26.0562 -Voto no 00035LM
3
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença
de fls. 286/290 que julgou improcedente a ação de indenização
por danos morais e, consequentemente, carreou à parte vencida
o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade da justiça.
A parte autora apelou alegando, em suma, que é aplicável
ao caso a legislação consumerista, de modo que a ré não pode
se eximir das responsabilidades inerentes à sua atividade, o que
envolve o cumprimento fiel das disposições contratuais. Alega
que houve falha na prestação de serviço, diante da demora de
mais de 5 horas para liberação da transferência de sua filha,
mesmo após apresentação de laudo da médica assistente e
havendo vaga liberada em outro hospital. Acrescenta que a ré ao
ser acionada para transferência solicitou exames desnecessários,
apresentou recusa na remoção, dificultando e prolongando o
sofrimento da menor e da família apenas por burocracia.
Afirma que a conduta da ré é inaceitável, vez que não se
cuida de serviço público, mas de plano particular pago
mensalmente. Discorre sobre a gravidade da patologia da filha
(apendicite) e risco de morte a que se submeteu a paciente.
Enfatiza que os documentos colacionados comprovam a
gravidade da situação vivenciada pela paciente. Ressalta que
tem legitimidade para postular o dano moral, pois como mãe da
infante, vivenciou momentos de angústia pelo período em que a
menor esteve internada. Invoca o princípio da dignidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018332-97.2019.8.26.0562 -Voto no 00035LM
4
pessoa humana, repisando que estão presentes os requisitos
para o dever reparatório.
Recurso isento de preparo e respondido.
É o relatório.
A autora ajuizou a ação alegando, em suma, ser usuária do
plano de saúde mantido pela ré, assim como sua filha. Explicou
que, em 9 de fevereiro de 2017, sua filha, na época com 6 anos
de idade, precisou ser internada no Hospital Infantil Gonzaga,
com dores abdominais, febre, vômito e diarréia, onde ficou até 11
de fevereiro, quando precisou fazer um ultrassom para fazer o
diagnóstico.
Explicou que tal exame não estava disponível naquele
hospital, sendo necessário o deslocamento para uma clínica
especializada, por meio de ambulância. Ocorre que, a solicitação
para a disponibilização da ambulância não foi atendida pela ré,
razão pela qual a médica responsável então aconselhou a
transferência da criança para outro hospital, onde fosse possível
a realização de eventual cirurgia. Aduziu que a solicitação de
transferência foi feita às 12:30h do dia 11 de fevereiro, mas a
autorização só foi dada às 17:50h. Relatou que a criança foi
removida às 18:30h mas somente foi internada às 22:52h.
Ressaltou que a criança, embora medicada, sentia fortes dores e
não tinha um diagnóstico preciso sobre sua doença, correndo
risco de morte, tendo sido posteriormente diagnosticada com
apendicite.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018332-97.2019.8.26.0562 -Voto no 00035LM
5
Em razão dos fatos, sustentou ter sofrido dano moral. Com
base no Código de Defesa do Consumidor, requereu a
procedência da ação para condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de 50 salários mínimos.
Citada, a ré sustentou que não haveria tempo hábil para a
disponibilização de ambulância para a realização de exames.
Ressaltou que a filha da autora permaneceu assistida durante
todo o tempo das tratativas para a transferência para outro
hospital e que a angústia da requerente é reflexo de seu
sentimento materno, não tendo se configurado qualquer ato ilícito
indenizável. Alegou ter agido em exercício regular de direito,
requerendo a improcedência da ação.
Pois bem.
Inicialmente é patente a legitimidade da requerente para
postular dano moral, posto que a demora excessiva na remoção
da paciente, no caso, sua filha, para realização de exame, a fim
de ser diagnosticada a doença, sem dúvida é causa apta a lhe
gerar sofrimento psicológico.
Assim já decidiu esta E. Corte em casos análogos:
"PLANO DE SAÚDE
PEDIDO DE REEMBOLSO
VALORES GASTOS EM CARÁTER PARTICULAR

COBERTURA NEGADA PELA RÉ - TRATAMENTO DE
CERATOCONE POR MEIO DO PROCEDIMENTO DE
"CROSS LINKING DA CÓRNEA"
Sentença que
julgou extinto o processo sem julgamento de mérito por
ilegitimidade ativa do autor Autor que não é titular de
plano de saúde em questão, pois firmada em nome de
sua filha menor Nathalia na categoria individual

Presença, no entanto, de interesse e legitimidade do
autor em propor a ação e pleitear o reembolso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018332-97.2019.8.26.0562 -Voto no 00035LM
6
valores
gastos
em
caráter
particular
com
o
procedimento de "Cross Linking da Córnea" a que fora
submetida a sua filha em razão da negativa de
autorização pela ré Autor que é comprovadamente
genitor e é o responsável financeiro da menor perante
o plano de saúde, e custeou em caráter particular o
procedimento de "Cross Linking da Córnea"

Legitimidade ativa do autor reconhecida - Causa
Madura
Questão exclusivamente de direito

Julgamento por este E. Tribunal de Justiça

Inteligência do art. 1.013, §3o, I do CPC/15 Existêcia
de expressa indicação médica para tratamento de
ceratocone por meio de procedimento "Cross Linking
da Córnea"
Recusa da ré - Justificativa de que o
procedimento
não
está
previsto
no
rol
dos
procedimentos obrigatórios da ANS Recusa indevida
- Irrelevância de não constar do rol da ANS Rol que é
meramente exemplificativo, não taxativo, servindo
apenas como referência básica para operadoras de
plano de saúde Médico que acompanha a paciente é
quem define os procedimentos a serem realizados -
Limitação que importaria na violação às normas de
proteção e defesa do consumidor, por atingir obrigação
fundamental da operadora, inerente à natureza do
contrato, que é de prestar assistência à saúde -
Aplicação da Súmula 102 do TJ/SP
Procedimento
custeado pelo autor em caráter particular ante a
negativa
indevida
-
Dever
de
a
ré
ressarcir
integralmente as despesas do tratamento a que fora
submetida a filha do autor
Danos morais
caracterizados
Autor que sofreu, ainda que
indiretamente, os efeitos da negativa indevida de
autorização para o tratamento de sua filha - Dever
de a ré restituir o autor o valor integral por ele
desembolsado em caráter particular no tratamento da
menor Sentença reformada integralmente Ônus da
sucumbência a cargo da ré - RECURSO PROVIDO"
(Ap. no 0001953-64.2015.8.26.0360 - Rel(a). Des(a).
Angela Lopes - 9a Câm. de Dir. Priv. - j. em
12/04/2019).”
“PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018332-97.2019.8.26.0562 -Voto no 00035LM
7
REMOÇÃO E NA TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE.
COMPROVAÇÃO
NOS
AUTOS.
RESPONSABILIDADE DA OPERADORA. AUSÊNCIA
DE
CONDUTA
ILÍCITA
DO
HOSPITAL.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA CORRÉ AO
PAGAMENTO
DAS
DESPESAS
MÉDICO-
HOSPITALARES E RESSARCIMENTO PELO DANO
MORAL.
INDENIZAÇÃO,
TODAVIA,
REDUZIDA.
SEGUNDO APELO DA CORRÉ NÃO CONHECIDO.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Plano de
saúde. Demora injustificada para remoção e
transferência da mãe da autora. Comprovação por
meio de documento produzido pela corré. Responsabilidade da operadora pelas despesas
médico-hospitalares da paciente. Responsabilidade
pelo dano moral (grifo nosso). Valor, todavia,
reduzido
(R$
30.000,00).
Ausência
de
responsabilidade do hospital corréu. Manutenção da
sentença. Honorária reduzida. Segundo apelo da corré
não conhecido. Recursos providos em parte.” (Ap. n
0164973-17.2010.8.26.0100
Rel(a). Des(a). J.B.
Paula Lima
10a Câm. de Dir.Priv.
j. em
17/04/2018).
Quanto ao cerne do litígio, o prontuário médico de fls. 29/30
mostra que a ré recebeu o pedido de remoção às 12:30h,
havendo sucessivas recusas e exigências de documentos, sendo
autorizada a transferência apenas às 17:50h.
A necessidade, pois, de remoção para realização de exame
e viabilização de diagnóstico, e o retardamento na resposta, com
exigência de mais e mais documentos, acarretou ansiedade
exacerbada e angústia na autora, que permaneceu na
expectativa de que a transferência fosse autorizada, agravando a
situação de aflição que era inerente ao risco à saúde/vida da
paciente, mormente no caso em que não se sabia qual o mal que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018332-97.2019.8.26.0562 -Voto no 00035LM
8
lhe acometia.
Ao fim, foi demonstrado o diagnóstico de apendicite aguda
(fls. 47).
Neste sentido:
"INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- Plano de saúde - Emergência médica -Negativa de
cobertura e demora na autorização de transferência da
segurada
-
Improcedência
-
Inconformismo
-
Acolhimento parcial - Prescrição da pretensão -
Inocorrência - Aplicação do prazo trienal previsto no
art. 206, § 3o, incs. IV e V do Código Civil -
Cancelamento unilateral por inadimplência contratual
que se revelou inexistente - Ausência de comprovação
do não credenciamento do hospital e da pronta
transferência
da
autora
para
outro
hospital
-
Responsabilidade da seguradora pelo pagamento
integral das despesas - Dano moral configurado -
Sentença parcialmente reformada para condenar a ré
em danos materiais (despesas hospitalares) e danos
morais (R$ R$ 10.000,00) - Recurso provido em parte."
(Ap. no 1000865-41.2016.8.26.0100 - Rel. Des. J.L.
Mônaco da SIlva - j. em 19/09/2018).
"PLANO DE SAÚDE CIRURGIA DE EXTRAÇÃO DE
TUMOR
MALÍGNO
LOCALIZADO
NA
REGIÃO
TORÁCICA

PROCEDIMENTO
COBERTO

DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DO PEDIDO
ATO ILÍCITO CARACTERIZADO
DANO MORAL
CONFIGURADO

INDENIZAÇÃO
FIXADA
EM
R$10.000,00
-
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA REFORMADA
RECURSO DA
AUTORA
PROVIDO."
(Ap.
no
0003167-50.2015.8.26.0428 - Rel. Des. Erickson
Gavazza Marques - 5a Câm. de DIr. Priv. - j. em
29/08/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018332-97.2019.8.26.0562 -Voto no 00035LM
9
"PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA
PARA EXAME DIAGNÓSTICO COMPLEMENTAR -
AUTORA
QUE
TEVE
DIAGNOSTICADO
CISTO
MAMARIO ATÍPICO - RECUSA INJUSTIFICADA DA
RÉ,
QUE
CAUSOU
ABALO
PSICOLÓGICO
À
PACIENTE - DEMORA CONSIDERÁVEL PARA O
FORNECIMENTO
DA
AUTORIZAÇÃO
-
INADMISSIBIUDADE - URGÊNCIA EVIDENCIADA -
APLICAÇÃO
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
INDENIZAÇÃO
DEVIDA
-
ENTENDIMENTO
PACIFICADO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA - APELO DA AUTORA PROVIDO." (Ap.
no 0103052-23.2011.8.26.0100 - Rel. Des. A.C.
Mathias Coltro - 5a Câm. de DIr. Priv. - j. em
07/03/2012).
"CERCEAMENTO DE DEFESA. Juiz que é o
destinatário final da prova. Elementos suficientes para
a
solução
da
demanda.
Nulidade
afastada.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
FALHA
NO
ATENDIMENTO
MÉDICO.
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS. Fratura em dedo médio da mão esquerda.
Demora na realização de cirurgia. Anquilose do dedo
fraturado. Conduta negligente da operadora do plano
de saúde e dos hospitais que procrastinaram a
realização do procedimento, comprovada pelo laudo
pericial.
Danos
morais
configurados.
Valor
da
indenização mantido em R$15.000,00. Danos estéticos
e danos materiais que não foram objeto de pedido
inicial. Matéria que não pode ser conhecida em
apelação. Recurso da autora parcialmente conhecido,
e, na parte conhecida, não provido. Recurso dos réus
não provido" (Ap. no 0022452-81.2012.8.26.0002 -
Rel(a). Des(a). Fernanda Gomes Camacho - 5a Câm.
de DIr. Priv. - j. em 20/04/2016).
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde.
Liberação de cirurgia. Sentença de procedência para
condenar as rés à liberação da cirurgia, realização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018332-97.2019.8.26.0562 -Voto no 00035LM
10
tratamento pelo tempo necessário e indenização por
danos morais. Apela a corré Notre Dame para
sustentar a ausência de recusa à liberação da cirurgia,
sendo que bastava a autorização do convênio médico
da autora; a inexistência de danos morais. Apela a
corré São Franciso para alegar a ilegitimidade passiva,
a responsabilidade era exclusiva da Notre Dame,
ausente
contrato
entabulado
com a autora; a
impossibilidade da condenação por danos morais.
Apela adesivo da autora para pugnar pela elevação
dos danos morais. Descabimento do apelo das rés.
Cabimento do apelo da autora. A autora é beneficiária
do plano coletivo firmada por sua empregadora e a
São
Francisco
Sistema
de
Saúde,
sendo
despropositada a alegação de ausência de vínculo
com a autora. O encaminhamento ao hospital foi
autorizado, inclusive, pela corré São Francisco. A Notre
Dame, prestadora de serviços da São Francisco,
também
opôs
resistência
à
realização
do
procedimento. A autora depois de se submeter a
tratamento no Hospital, para o qual foi encaminhada,
teve a cirurgia negada às vésperas de sua realização
em virtude de alegado descredenciamento, que nem
sequer restou demonstrado. O procedimento só pode
ser realizado depois de reclamação formalizada à ANS.
As
rés
são
responsáveis
pela
liberação
do
procedimento. A demora e obstáculos opostos pelas
rés provocaram abalo que excede ao mero dissabor,
sendo pertinente a condenação por danos morais. O
patamar fixado pela sentença merece, inclusive, a
majoração pretendida pela autora. Recursos das rés
improvido. Provido o recurso da autora." (AP. no
1002583-62.2018.8.26.0566 - Rel. Des. James Siano -
j. em 14/05/2019).
Caracterizado, pois, o dano moral, sua reparação, conforme
relatoria de Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018332-97.2019.8.26.0562 -Voto no 00035LM
11
“(...) acaba por se perfazer mediante recomposição, ou
seja, através da fixação de valor em pecúnia, forma de
tentar minorar a contrariedade vivenciada, cujo
montante há de ser compatível à extensão do dano
causado, ao abalo psíquico suportado, sem dar ensejo
ao enriquecimento sem causa, bem como ostentar
feitio de reprimenda ao responsável pela ocorrência
fática, para que em tal conduta não venha a reincidir,
devendo ser de igual modo ponderada a situação
econômica de ambas as partes” (AgInt no AREsp
925.161/SP,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe
08/11/2016).
Desta forma, ponderando-se as particularidades do caso
concreto autos e atento aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, a meu ver o valor pleiteado é excessivo (50
salários mínimos).
Assim, fixo a indenização em R$ 10.000,00, quantia
suficiente para compensar o sofrimento experimentado, sem
gerar enriquecimento sem causa, e alertar o fornecedor sobre a
necessidade de buscar alternativas para evitar a repetição de
eventos danosos como o tratado nos autos.
A quantia, ainda, melhor se amolda à jurisprudência desta
C. 5a Câmara.
A correção monetária se dará pela tabela prática deste
Egrégio Tribunal de Justiça a partir deste arbitramento, nos
termos da Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação, conforme artigo 405 do Código Civil.
Pelo desfecho, inverto a sucumbência e fixo a verba
honorária em 20% do valor da condenação, já considerado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018332-97.2019.8.26.0562 -Voto no 00035LM
12
trabalho realizado na fase recursal.
Ante o exposto, por meu voto, dou provimento ao recurso
para julgar parcialmente procedente a ação e condenar a
requerida a pagar danos morais no valor de R$ 10.000,00, com
correção monetária pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de
Justiça a partir do arbitramento, nos termos da Súmula no 362 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, acrescida de juros de mora
de 1% ao mês desde a citação, conforme artigo 405 do Código
Civil.
Rodolfo Pellizari
Relator